Tribunal: TJPA
Processo: 0825490-69.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825490-69.2024.8.14.0006

APELANTE: NILCELENE BRAGA LOPES

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Aspecir Previdência contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Nilcelene Braga Lopes. A autora alegou nunca ter contratado serviços com a ré, mas sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de seguro de acidentes pessoais. O juízo de origem reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes que justificasse os descontos; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se houve dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição de previdência não comprovou a existência de relação contratual com a autora, tampouco apresentou proposta formal ou qualquer documento subscrito por ela que autorizasse os descontos, limitando-se a juntar certificado unilateral, o que não constitui prova hábil da contratação.

4.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da ré pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

A restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021 é cabível, conforme tese fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, independentemente de dolo ou má-fé, bastando a infração à boa-fé objetiva.

6.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (
in re ipsa
), uma vez que importa em privação de verba alimentar de pessoa idosa, o que viola a dignidade da pessoa humana.

7.

O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se desproporcional ao dano sofrido, considerando que o total descontado foi de R$ 395,00, motivo pelo qual deve ser reduzido para R$ 3.000,00, montante adequado ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação de contratação válida impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados.

2.

A repetição do indébito em dobro é devida quando os descontos ocorreram após 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé, conforme orientação do STJ.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante do desconto e a condição da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.933.554/AM, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.03.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0042189-28.2015.8.14.0090, rel. Desa. Maria de Nazaré Guimarães, j. 17.06.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por Aspecir Previdência contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da ação de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Nilcelene Braga Lopes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE
o pedido formulado por NILCELENE BRAGA LOPES, para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a autora e a ré ASPECIR PREVIDÊNCIA;

b) CONDENAR a ré à repetição do indébito, em dobro, dos valores indevidamente descontados, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, com correção monetária desde cada desconto e juros legais a partir do desembolso;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a contar da presente data e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (primeiro desconto), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Nos termos do art. 85, §2º e §8º do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, acrescida de eventual montante apurado em liquidação.

Na exordial, sustentou a parte autora que jamais contratou qualquer serviço com a demandada, sendo surpreendida com descontos mensais em sua conta corrente, relativos à suposta contratação de seguro de acidentes pessoais. Pleiteou, assim, a suspensão imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores já debitados e a condenação da ré ao pagamento de danos morais, sob alegação de prática abusiva e indevida de cobrança sem anuência do consumidor.

Irresignada, Aspecir Previdência interpôs o presente recurso, argumentando em suas razões recursais (id. 29609366, págs. 1/9), que a contratação do seguro de acidentes pessoais se deu de forma válida e regular, estando a autora ciente tanto da natureza da cobertura quanto do valor dos descontos mensais.

Afirma que houve contraprestação durante todo o período de vigência do contrato, razão pela qual não se pode cogitar de ilegalidade ou ilicitude na cobrança dos prêmios. Aduz que não houve pagamento indevido e que a devolução dos valores, especialmente em dobro, contraria os artigos 876 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, por não estar configurado erro ou má-fé.

No tocante aos danos morais, sustenta a apelante que não houve conduta ilícita ou dolosa, tampouco resistência ao cancelamento do contrato quando solicitado, inexistindo, assim, os pressupostos legais da responsabilidade civil. Acrescenta que os descontos foram limitados a dois lançamentos no valor de R$ 79,00, não havendo prova de abalo à dignidade da consumidora, e que o arbitramento da indenização no patamar de R$ 5.000,00 foi desproporcional, promovendo o enriquecimento indevido da parte adversa, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que sejam afastadas a repetição do indébito e a indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela devolução simples dos valores e redução do montante fixado a título de dano moral, ajustando-se a condenação ao que efetivamente se mostra razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

Nilcelene Braga Lopes apresentou contrarrazões ao apelo (id. 29609372, págs. 1/13), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

Argumenta que a parte recorrente não trouxe aos autos o contrato que autorizaria os descontos, razão pela qual não fora comprovado que a autora/apelada detinha conhecimento dos encargos que seriam cobrados, tampouco que anuiu com o instrumento contratual.

Defende a devolução em dobro, bem como a ocorrência do dano moral indenizável. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo hígida a sentença, bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

Recebi o feito exclusivamente no efeito devolutivo (id. 29627652).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar arguida, passo a análise do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à (i) legalidade dos descontos realizados na conta da autora/apelada a título de prêmio de seguro de acidentes pessoais, (ii) à condenação em repetição do indébito em dobro e (iii) à fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme se extrai dos autos, a sentença de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando a apelante à restituição dos valores descontados em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor acima mencionado.

Nessa perspectiva, a insurgência da recorrente repousa, sobretudo, na alegação de que a contratação do seguro se deu de forma válida, conforme certificado acostado, não havendo, portanto, ilicitude a ensejar repetição do indébito ou reparação moral. Aduz, ainda, que, se mantida a condenação, requer ao menos a minoração do quantum indenizatório, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, verifica-se que a parte apelante não se desincumbiu a apelante do ônus probatório que lhe incumbia, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, de demonstrar, de forma inequívoca, a existência da contratação válida do seguro. Como bem assentado pelo juízo de origem, a recorrente não trouxe o instrumento contratual que embasasse os descontos supostamente contratados.

O simples certificado unilateral, desacompanhado de proposta formal aceita não constitui meio de prova hábil a demonstrar a manifestação inequívoca da vontade da parte autora. A jurisprudência, aliás, é firme nesse sentido:

Ressalta-se, nessa perspectiva, que no caso concreto é incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista que há uma relação de consumo entre as partes. Assim, o apelado figura na condição de consumidor e o apelante na qualidade de fornecedor.

Ademais, é imprescindível citar o que dispõe o CDC sobre a responsabilidade do fornecedor de serviço pelos dados causados ao consumidor, classificando-a como objetiva, nos termos do art. 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Após analisar detidamente os autos, constata-se que a instituição apelada não conseguiu demonstrar a regularidade da contratação questionada, nos moldes já delineados.

Logo, a responsabilidade da instituição é objetiva, fundada no risco da atividade exercida, não se admitindo a alegação genérica de culpa exclusiva de terceiros quando ausente qualquer comprovação dos requisitos mínimos para validade da contratação.

No que tange à repetição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que:

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Da
restituição em dobro.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 1.413.542/RS: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, mas modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que os valores indevidos foram após 30/03/2021, conforme se extrai do contrato constante no id. 29609340, pág. 22— marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto, pelo que o valor pagado deverá ser devolvido em dobro.

Ademais, vejamos demais julgados do STJ sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021
). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fáticoprobatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.933.554/AM, relatora Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24/3/2022.) [grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).
2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/2/2022.) [grifou-se]

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, e da Súmula n. 54, do STJ.

Dessa forma, a quantia a ser restituída deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, acrescida de correção monetária desde a data do prejuízo efetivo e
juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação.

DO DANO MORAL.

No que tange ao dano moral, sua configuração opera-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos das regras da experiência comum. Mostram-se evidentes os abalos sofridos pelo consumidor em razão da indevida subtração de verba de natureza alimentar, decorrente de ilegais realizados em seu benefício previdenciário, sem a regular contratação de empréstimo. Assevera-se que o valor descontado representava parcela superior à metade do recebido pelo seu benefício previdenciário.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA.
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE.

1. In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar.

2. O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento.

3. No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico
bancário
pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor

4. Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao
contrato
de empréstimo.

2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

(...)

(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhece-se a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial. Trata-se de matéria que, por natureza, escapa à exatidão matemática, justamente porque o dano moral não possui repercussão direta e mensurável na esfera patrimonial do ofendido. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, diante da particularidade dos autos, cuja valor indevidamente comprovado fora de R$ 395,00 , entendo ser adequado ao caso o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que tal montante se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Nessa perspectiva, vejamos um julgado desta 3ª Turma de Direito Privado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado fraudulento. A sentença declarou a inexistência do débito, condenou à restituição em dobro das parcelas descontadas e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação digital do empréstimo; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) determinar a possibilidade de repetição em dobro do indébito e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), impondo responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

4.

Incumbe ao banco comprovar a autenticidade da contratação, sobretudo quando o consumidor impugna a assinatura ou a realização do negócio jurídico, conforme definido pelo STJ no Tema 1.061.

5.

A instituição financeira não apresentou provas idôneas da contratação, limitando-se a juntar registros unilaterais, sem documentos hábeis a atestar a anuência do consumidor, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6.

A fraude bancária caracteriza falha na segurança do serviço prestado, impondo à instituição financeira a reparação dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

7.

O dano moral decorre in re ipsa da indevida subtração de valores de natureza alimentar, sendo suficiente a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo cabível a devolução em dobro para os descontos efetuados após 30/03/2021, como no caso concreto.

9.

Não restou demonstrada a efetiva disponibilização de valores ao consumidor, inexistindo fundamento para compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de falhas na prestação do serviço.

2.

Compete ao banco comprovar a autenticidade de contratações digitais quando impugnadas pelo consumidor.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa.

4.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 429, II, 85, §11, e 927, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-PE, AC 0078591-41.2020.8.17.2001, j. 26.11.2024; TJ-SP, AC 1004521-10.2022.8.26.0451, j. 03.07.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800548-46.2024.8.14.0014 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e apelação cível e, tendo em vista a jurisprudência do STJ e deste TJPA,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para minorar o
quantum
indenizatório a títulos de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença inalterados.

Diante do parcial provimento do recurso de apelação, incabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026